Tribunal: TJSP
Processo: 0014167-30.2012.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Rio Claro. Majoração de adicional de insalubridade. Impugnação à concessão de justiça gratuita – Incabível. Situação financeira ensejadora do benefício bem demonstrada. Nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa - Inocorrência. Não demonstrada a utilidade da prova aos fins pretendidos – Processo bem instruído. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014167-30.2012.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante RAYSA
LOJO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18298
APELAÇÃO No 0014167-30.2012.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
APELANTE: RAYSA LOJO FERREIRA
APELADO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
Juiz de 1a Instância: André Antonio da Silveira Alcantara
CS
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Rio Claro. Majoração
de adicional de insalubridade. Impugnação à concessão de
justiça gratuita Incabível. Situação financeira ensejadora do
benefício bem demonstrada. Nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa - Inocorrência. Não demonstrada a
utilidade da prova aos fins pretendidos
Processo bem
instruído. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 255/256, que julgou improcedente a ação,
condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
R$2.500,00, observado o benefício da justiça gratuita.
Apelou a autora para impugnar a concessão de
gratuidade judiciária à requerida e alegando cerceamento de defesa (fls.
259/260).
Recurso recebido e contrariado (fls.265/267).
É O RELATÓRIO.
De início, fica afastada a impugnação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade judiciária apresentada pela autora, eis que os documentos
juntados pela ré bem demonstram a situação financeira ensejadora do
benefício (fls.246/252). Por outro lado, a apelante apenas alega
genericamente suas razões, sem infirmar os documentos apresentados.
No mais, o recurso de apelação interposto
somente alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do
indeferimento da prova testemunhal, sustentando que seria imprescindível
para demonstrar a realidade do local de trabalho e afastar as conclusões
periciais.
Entretanto, cabe destacar que a parte autora,
mesmo instada a se manifestar, não apresentou qualquer impugnação ao
laudo pericial (fls.213 e 237), em que poderia esclarecer quais os pontos
controvertidos a serem, eventualmente, esclarecidos pelo próprio perito ou
por meio de novas provas.
Ademais, após decisão que dispensou a produção
de prova testemunhal, encerrando a instrução (fls.237), a parte apelante
também se quedou inerte, não tendo apresentado qualquer objeção e sequer
apresentando memoriais (fls.254).
Portanto, a conduta processual da requerente não
condiz com a alegação de cerceamento de defesa.
Por fim, em sede de apelação, a recorrente
apresenta impugnação genérica ao laudo pericial, não especificando em
que aspecto haveria a alegada divergência com a realidade.
Assim, ausente argumentação em contrário,
verifica-se que a prova testemunhal, no caso, era inútil e, portanto, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência não caracterizou cerceamento.
O processo está bem instruído com documentação
produzida nos autos, além de perícia judicial, sendo desnecessária a prova
testemunhal por não se vislumbrar sua capacidade de desconstituir o
conteúdo documental.
Portanto, não configurado o cerceamento de
defesa, o apelo não merece provimento.
Assim, mantém-se a r. sentença em sua
integralidade.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora